Tribunal: TJBA
Processo: 8048378-56.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8048378-56.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUELI DOS SANTOS PEREIRA e outros

Advogado(s): ANNA PRISCILA MORYSCOTT DE AZEVEDO BATISTA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ANNA PRISCILA MORYSCOTT DE AZEVEDO BATISTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA COM COMORBIDADES. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. COBERTURA DEVIDA. LIMITAÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À PATOLOGIA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. LEGITIMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença proferida em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por SUELI DOS SANTOS PEREIRA em face de BRADESCO SAÚDE S/A, objetivando o custeio de tratamento multidisciplinar, em regime de internação, em hospital especializado no tratamento da obesidade. A sentença julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência para determinar o custeio da internação enquanto perdurar a indicação médica, disciplinando a liberação de valores bloqueados e fixando honorários em 15% sobre o valor da causa. A autora insurge-se apenas quanto à base de cálculo dos honorários, pleiteando a incidência sobre o valor da condenação. A ré sustenta a inexistência de cobertura contratual e de previsão no rol da ANS, a desnecessidade de internação, a irregularidade do bloqueio judicial e requer a limitação do custeio a procedimentos médico-hospitalares, além da inversão da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida com comorbidades, diante de indicação médica fundamentada; (ii) estabelecer se foi legítimo o bloqueio de valores via SISBAJUD para assegurar o cumprimento da tutela de urgência; (iii) determinar se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa ou sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.656/98, art. 10, impõe cobertura assistencial para doenças listadas na CID da OMS, dentre as quais se inclui a obesidade (CID-10 E66), excetuando apenas procedimentos com finalidade estética, hipótese não configurada no caso.

A indicação médica fundamentada demonstra a necessidade de internação em regime intensivo e multidisciplinar, diante de obesidade grau III associada a múltiplas comorbidades e insucesso de tratamentos ambulatoriais prévios, não cabendo à operadora substituir o médico assistente na definição da terapêutica.

A jurisprudência do STJ reconhece que, havendo prescrição médica para internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, é indevida a negativa de cobertura, ainda que ausente previsão expressa no rol da ANS ou no contrato, devendo o custeio perdurar até a alta médica (REsp 1.645.762/BA; REsp 2.119.272/BA).

A existência de rede credenciada para tratamento ambulatorial não afasta a obrigação de custeio da internação quando comprovada sua necessidade específica no caso concreto.

É legítima a limitação do custeio aos procedimentos estritamente relacionados ao tratamento médico da obesidade, com exclusão de atividades de natureza estética ou recreativa, nos termos do art. 10, II e IV, da Lei nº 9.656/98 e do art. 17, parágrafo único, IV, da RN nº 465/2021 da ANS.

O bloqueio de valores via SISBAJUD encontra amparo nos arts. 139, IV, e 297 do CPC, constituindo medida coercitiva legítima para assegurar o cumprimento de decisão liminar, especialmente em demandas que envolvem o direito à saúde.

A sentença já previu a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados em favor da ré, caso comprovado o pagamento direto ao prestador, inexistindo necessidade de reforma nesse ponto.

A obrigação de custear tratamento médico possui natureza condenatória com conteúdo econômico mensurável, devendo os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora provido e recurso da ré parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida quando houver indicação médica fundamentada, ainda que ausente previsão no rol da ANS, desde que não se trate de procedimento estético.

É legítimo o bloqueio de valores via SISBAJUD como medida coercitiva para assegurar o cumprimento de tutela de urgência em matéria de saúde.

Em ação de obrigação de fazer com conteúdo econômico mensurável, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 10, II e IV; CPC, arts. 85, §2º, 139, IV, e 297; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2017, DJe 18.12.2017; STJ, REsp 2.119.272/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.09.2024, DJe 06.09.2024; TJ-BA, AI nº 8055723-47.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 05.03.2024; TJ-BA, AI nº 8038140-15.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 16.09.2024; TJ-BA, AI nº 8045018-53.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 26.09.2023; TJ-BA, Apelação nº 8013268-35.2021.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 12.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das presentes
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
nos autos de nº 8048378-56.2025.8.05.0001
i
nterpostas por
SUELI DOS SANTOS PEREIRA
e
BRADESCO SAÚDE S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER
dos recursos e
CONCEDER PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA
e
CONCEDER PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Salvador, .